Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Apelação interposta por associação de moradores contra sentença que julgou procedentes pedidos indenizatórios formulados por condômino, com condenação solidária ao pagamento de R$ 19.863,66 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação. A sentença registrou que os réus foram citados e não apresentaram contestação, com decretação de revelia e julgamento antecipado.
II. Questão em discussão. Delimitação dos efeitos da revelia no julgamento da apelação; Discute-se: (a) nulidade da citação, por AR Digital recebido por terceiro, com pedido de anulação dos atos subsequentes; (b) afastamento dos efeitos da revelia e da presunção do art. 344 do CPC; (c) inexistência de responsabilidade civil e de ato ilícito; (d) improcedência dos danos materiais, por alegada falta de comprovação de dispêndio e uso de orçamentos; (e) improcedência dos danos morais e excesso do quantum.
III. Razões de decidir.
1. A citação considera-se regular se o AR Digital constante dos autos evidencia a entrega e o recebimento no endereço indicado, sem prova idônea de vício capaz de comprometer a formação da relação processual.
2. A revelia limita o debate às hipóteses do art. 342 do CPC. A ré não pode introduzir fatos novos.
3. A condenação por dano material mostra-se adequada quando não decorre de mera estimativa, mas de documentação clara e suficiente, em conjunto com o contexto fático reconhecido na origem em razão dos efeitos operados pela revelia.
4. O dano moral configura-se quando a conduta extrapola dissabores e atinge a dignidade, com elementos como privação de água e constrangimentos, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 diante da extensão do dano e da gravidade da conduta,
IV. Dispositivo. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.